Tribunal: TJSP
Processo: 1096124-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora afirma na petição inicial desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento de cartão de crédito Casas Pernambucanas contratada junto à Tradevix Comércio e Import Ltda Filial, que lhe cedeu depois o respectivo crédito - Ré apresentou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Autora afirma na petição inicial desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento de cartão de crédito Casas Pernambucanas contratada junto à Tradevix Comércio e Import Ltda Filial, que lhe cedeu depois o respectivo crédito - Ré apresentou elementos informativos que demonstram a origem da dívida – Dano moral – Inexistência - Falta de conduta ilícita que possa ser imputada à ré - - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais improcedente – Honorários recursais – Admissibilidade – Majoração da verba honorária fixada em primeiro grau, de 10% para 15% do valor atualizado da causa – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096124-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANA PAULA BORGES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096124-58.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43527
APEL.No: 1096124-58.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Ana Paula Borges Pereira (Justiça Gratuita)
APDA. : Itapeva V I Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Np
SENTENÇA DA JUÍZA: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Autora afirma na petição inicial desconhecer a
origem da dívida que ensejou a negativação de seu
nome em órgãos de proteção ao crédito - Ré
comprova que a dívida é oriunda de inadimplemento
de
cartão
de
crédito
Casas
Pernambucanas
contratada junto à Tradevix Comércio e Import Ltda
Filial, que lhe cedeu depois o respectivo crédito - Ré
apresentou elementos informativos que demonstram
a origem da dívida Dano moral Inexistência -
Falta de conduta ilícita que possa ser imputada à ré -
- Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por danos morais improcedente

Honorários recursais Admissibilidade Majoração
da verba honorária fixada em primeiro grau, de 10%
para 15% do valor atualizado da causa Aplicação
do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou a autora-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora
concedida).
Sustenta a recorrente que a documentação exibida pela ré
não comprova a regularidade do débito que originou a anotação nos cadastros
de proteção ao crédito, configurando o ato ilícito indenizável. Impugna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096124-58.2019.8.26.0100 -Voto no
3
cessão de crédito à apelada.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelante ajuizou esta ação afirmando desconhecer a
origem do débito de R$ 689,23, pelo qual houve a inscrição indevida de seu
nome nos cadastros de inadimplentes.
A ré esclareceu que, de fato, jamais teve relação direta
com a devedora, mas é cessionária das dívidas originárias de cartão de crédito
Casas Pernambucanas contratado pela autora com Tradevix Comércio e
Import Ltda Filial. Enfatizou ainda que a negativação do nome dela
consubstanciou exercício regular de direito, consoante o disposto no art. 293
do CC/2002.
Uma vez efetivada a cessão de crédito, o cessionário pode
exercer todos “os atos conservatórios do direito cedido” (cf. art. 293),
inexistindo ilegalidade na falta de notificação do devedor acerca da cessão,
pois não há nos autos prova de pagamento (cf. art. 290). A notificação tem a
única finalidade de impedir que o devedor pague a quem não é mais seu
credor.
A ré comprovou documentalmente a origem da dívida,
decorrente de contrato de emissão de cartão de crédito Casas Pernambucanas,
apresentando as respectivas faturas inadimplidas pela autora (cf. fls. 52-74).
Não se sustenta a alegação da apelante de que a
documentação juntada aos autos não comprova a origem do débito, pois ela
não impugnou especificamente a sua assinatura aposta no contrato, nem
tampouco alegou não tê-lo firmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096124-58.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Frise-se ainda que o débito negativado (R$ 689,23),
vencido 25-3-2015, difere do valor da fatura do mês de março de 2015
(R$289,59), pois aquele levou em consideração o valor das faturas
inadimplidas dos meses seguintes, que culminaram num débito de R$ 539,40
no mês de maio de 2015. Assim, a divergência entre o valor negativado e este
final deve-se provavelmente à atualização monetária, à incidência de juros e
encargos decorrentes da mora.
Note-se, ademais que os documentos indicam a ocorrência
de pagamentos parciais das faturas pela autora, o que afasta a ocorrência
da fraude por terceiros.
Ora, se o débito decorrente do cartão de crédito Casas
Pernambucanas existe, conforme comprovado documentalmente, e se tal
débito foi legalmente cedido à recorrida, o seu não pagamento autorizava o
envio do nome da sua devedora aos cadastros restritivos de crédito.
Diante da comprovação do débito e da falta de pagamento,
a inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes
consubstanciou exercício regular de direito do credor (cf. art. 188, I, do
Código Civil).
Mais parece que a autora, sem qualquer prova, tenta
esquivar-se do pagamento da dívida a que deu causa, como se a ação ajuizada
impedisse o cessionário de exercer todos “os atos conservatórios do direito
cedido” (cf. art. 293 do CC/2002).
A indenização depende de três requisitos: um ato ilícito,
um dano e o nexo causal entre ambos (art. 927 do CC). Sem esses elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096124-58.2019.8.26.0100 -Voto no
5
não há o dever de indenizar.
“Somente danos diretos e efetivos, por efeito imediato do
ato culposo, encontram no Código Civil suporte de ressarcimento” (cf. RT
612/44).
“A responsabilidade civil não pode existir sem a relação
de causalidade entre o dano e a ação que o provocou” (cf. Maria Helena
Diniz, Responsabilidade Civil, Saraiva, 19a ed., p. 108).
“A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque
o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele
tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou
imprudência como expressamente se exige no art. 159 do Código Civil. Agir
com culpa significa atuar o agente, em termos de, pessoalmente, merecer a
censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente
censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias
concretas da situação, caiba afirmar que ele podia e devia ter agido de outro
modo.” (cf. Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Saraiva, p.
344).
Ainda que assim não fosse, o pleito indenizatório seria
improcedente porque há apontamentos negativos em nome da autora
anteriores ao registro discutido nesta ação, incidindo o enunciado da súmula
385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
A ação era mesmo improcedente.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096124-58.2019.8.26.0100 -Voto no
6
sentença recorrida majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida à vencida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator